Tribunal: STF
Processo: ARE 1266880
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DELIMITAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TERRA INDÍGENA - ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI N° 6.001/73) E DECRETO N° 1.775/96. PEDIDO PROCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 
    1. De acordo com o artigo 14 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) o magistrado poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte, assim, a regra na ação coletiva é o recebimento da apelação no efeito devolutivo, e só excepcionalmente é atribuído o efeito suspensivo para evitar lesão de difícil reparação, o que não ocorre no caso.
    2. Tendo as requeridas deixado de dar início ao procedimento investigativo da Terra Indígena mencionada na inicial, desde o ano de 2001, remanesce o interesse do demandante no provimento jurisdicional requerido. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
    3. Não comprovado nos autos que o pleito inicial foi atendido pela FUNAI, remanesce o interesse da parte autora na presente demanda. Preliminar de perda superveniente de objeto afastada.
    4. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido analisada conjuntamente com o mérito.
    5. Estabelece o artigo 231 da Constituição Federal que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens e atribuir-lhes a posse permanente.
    6. Por sua vez, o Decreto n° 1.775/96, que rege o procedimento de demarcação das áreas tradicionalmente ocupadas por índios dispõe que as terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio.
    7. Diante disso, cabe aos entes estatais União Federal e Fundação Nacional do índio dar início ao processo demarcatório das terras tradicionais habitadas pelos silvícolas.
    8. Persistindo a inércia dos órgãos federais em instaurar o procedimento demarcatório cabe ao legitimado Ministério Público Federal (artigo 129 e 232 da CF) a defesa dos direitos assegurados às etnias indígenas, sem. caracterizar ingerência na esfera de competência da Administração Pública.
    9. O Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não caracteriza ingerência na esfera de competência administrativa a pretensão deduzida perante o Poder Judiciário de implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal, como ocorre na defesa dos direito indígenas de preservação de sua organização social, costumes, crenças e tradições (RE 595595, DJE: 28/05/2009).
    10. O prazo de 120 (cento e vinte) para iniciação dos trabalhos de demarcação não ofende o Decreto n° 1.775/96, que disciplina a demarcação das terras indígenas, pois a tramitação e conclusão do processo demarcatório em tela deve obedecer os prazos ali estabelecidos.
    11. Estabelece o § 3° do artigo 461 do Código de Processo Civil que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
    12. No caso, a relevância na fundamentação para o adiantamento da tutela específica está presente na necessidade de assegurar a eficácia dos direitos previstos constitucionalmente às etnias indígenas. O perigo de lesão irreparável, por sua vez, reside na urgência que reclama a demarcação desses territórios, diante da ameaça iminente de conflitos intermináveis nos locais onde estão situados.
    13. A multa imposta em caso de descumprimento da ordem, deve ser mantida, porquanto tem previsão legal no artigo 11 da Lei n° 7.347/85, artigo 84 do CDC e 461, § 5°, do Código de Processo Civil.
    14. Preliminares rejeitadas. Apelações não providas”. 
    O recurso extraordinário interposto pela União busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º c/c art. 60, § 4º, III, e 231 da CF. Sustenta que “a decisão judicial recorrida nos moldes em que restou configurada, ao exigir seja dado início ao processo demarcatório, desvirtuando-se das regras legais, implica irregular interferência em questão de efeitos restritos à esfera administrativa”.
    O recurso não deve ser provido. 
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro”. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.
    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 417.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso da União. 
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator